Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO AO ESTABELECIMENTO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena quando observados o critério trifásico da dosimetria e não ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, respeitando os princípios da individualização da pena e do devido processo legal.
2. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, no RE 597270 RG-QO / RS.
3. O recrudescimento da pena decorrente da causa aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 se deu na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), e a redução em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se deu no patamar máximo de 2/3 (dois terços), por ser a agente primária, possuir bons antecedentes e não haver elementos que indiquem que ela integra organização criminosa ou que se dedique habitualmente a atividades criminosas.
4. Recurso desprovido.